Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO FORMALIZADO. DEPÓSITO NA CONTA DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DOS VALORES. CONTRATO DE NATUREZA REAL. VINCULAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. INDÉBITO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) a validade do contrato de empréstimo consignado firmado sem a assinatura formal da consumidora, mas com o depósito do valor contratado em sua conta corrente; e (ii) o direito à repetição do indébito e à compensação por danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC (arts. 2o e 3o).4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).5. O contrato de empréstimo consignado é de natureza real, exigindo o assentimento do consumidor e a efetiva disponibilização dos valores contratados para sua conclusão.6. No caso concreto, embora não tenha sido demonstrado o consentimento formal expresso da autora, o valor correspondente ao empréstimo foi creditado em sua conta bancária e utilizado sem impugnação imediata.7. A demora de mais de dois anos para contestar a contratação do empréstimo e os descontos em seu benefício previdenciário reforça a presunção de anuência tácita, vinculando a consumidora ao contrato firmado.8. A ausência de manifestação de vontade na formalização contratual não impede a vinculação do consumidor ao pacto quando há indícios claros de apropriação e utilização do montante disponibilizado.9. Não há ilegalidade nos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, pois decorrem de contrato válido, aperfeiçoado pela aceitação implícita do crédito recebido.10. A inexistência de cobrança indevida impede a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a condenação por danos morais, pois não houve violação aos direitos da personalidade da consumidora.IV. DISPOSITIVO11. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 369 e 429, II; Lei no 14.063/2020, art. 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061 (REsp 1846649/MA); TJDFT, Acórdão 1923673, 0700074-32.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 01/10/2024.

(ic)